Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DO PRIMEIRO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO ADESIVO DO SEGUNDO RÉU. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu e recurso adesivo interposto pela Unidas S.A contra a sentença proferida pelo juízo do 7o JEC de Brasília.
2. O primeiro recorrente (Daniel Moutinho) interpôs Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica. Intimado para apresentar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 16260850), o recorrente deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, consoante certidão ID 16521004.
3. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo réu/recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, permaneceu silente e não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica,
4. Assim, consoante o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se dos autos que o recorrente reside em local de habitações de classe média/média alta, há impugnação da recorrida, na qual alega que o recorrente possui condições de custear luxos da vida (ID 16188111, p. 2); está sendo assistido por advogado particular; sendo que tais elementos, somados ao silêncio do recorrente após intimação específica oportunizando lhe a comprovação, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao primeiro réu/recorrente.
5. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado.
6. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado no 80 do Fonaje que dispõe: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95).”
7. Assim, não tendo sido recolhido o preparo nos prazos assinalados pelo relator, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância.
8. Recurso adesivo da UNIDAS S.A: O instituto do recurso adesivo é incabível no âmbito dos juizados especiais, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, de modo que a insurgência apresentada pela segunda ré não merece ser conhecida.
9. RECURSO interposto pelo primeiro réu NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO interposto pelo segundo réu NÃO CONHECIDO. Condeno o primeiro réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).